Tribunal: TJDFT
Processo: 0702815-80.2021.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702815-80.2021.8.07.0014 APELANTE: TEONIO WELLINGTON MARTINS, JOELMA BEZERRA DA SILVA, EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE TACV S/A APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES AEREOS DE CABO VERDE TACV S/A, TEONIO WELLINGTON MARTINS, JOELMA BEZERRA DA SILVA DESPACHO Cuida-se de apelação interposta sem a devida comprovação do recolhimento do preparo, por parte que não é beneficiária da justiça gratuita. Nesse contexto, vale dizer que não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte apelante EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS DE CABO VERDE - TACV S/A, para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do §4o do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção e, consequentemente, não conhecimento do recurso. Brasília, 24 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator